Tribunal: TJDFT
Processo: 0754162-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754162-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO COSTA DE AZEVEDO, HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA AGRAVADO: ELAINE MARIA DO CARMO, MARLY HELENA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ORLANDO COSTA DE AZEVEDO contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em face de ELAINE MARIA DO CARMO e MARLY HELENA DA SILVA, não reconheceu a fraude à execução (ID 178603014 da origem). Em suas razões recursais (ID 54613858), o exequente ressalta que a parte agravada já cometeu fraude contra credor quando foi transferido imóvel “Apartamento no 602, Bloco “B”, Lote no 6, Quadra 204, Praça Pardal, Águas Claras” de ELAINE MARIA DO CARMO para MARLY HELENA DA SILVA. Aponta que a devedora Marly nunca informou em sua declaração de imposto de renda a aquisição do imóvel em Águas Claras e também nunca foi informado o apartamento “no 101, Bloco A, da Quadra no 309 do SHCE SUL”. Aduz que o apartamento no 101 foi adquirido pela empresa STG ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA em 04/11/2021, após o início da do cumprimento de sentença em 02/06/2021, e foi constituída somente dois meses antes da transferência do imóvel (10/09/2021). Alega que SERGIO DE SOUZA CRUZ é sócio administrador da STG ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e possui 50% do único imóvel declarado pela devedora Marly localizado na SQSW 300, PROJECAO R, AP 403. Sustenta que Sergio e Marly são companheiros porque informaram o mesmo endereço no apartamento do Sudoeste e que Sergio, representante legal da DABOW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, conferiu procuração para que Marly movimente a conta corrente da empresa que também foi constituída após o início do cumprimento de sentença em 13/07/2021. Afirma que Marly faz movimentação financeira por meio de contas da DABOW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA porque a devedora “juntou aos autos a petição de ID 172669582, trazendo o comprovante de transferência da conta do Bradesco (Conta Corrente de no 0037939-5, Agência no 7980 ) que ela mesma movimenta e que consta na procuração, ID 173494152, e em segundo um recorte do extrato da conta de sua titularidade na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, mesma conta na qual é debitada a parcela de que no início era de aproximadamente R$ 5.000,00 relacionada ao imóvel objeto de alienação fiduciária, o ‘Apartamento no 602, Bloco “B”, Lote no 6, Quadra 204, Praça Pardal, Águas Claras’, ID 173494148 , cujo prazos e valores constam no contrato”. Ressalta que diligenciou nos cartórios e encontrou escritura pública declaratória de união estável de 20/09/2021 em que Sergio e Marly declaram viver em união estável desde 1994, com regime de separação de bens. Alega que os fatos narrados comprovam a má-fé e tornam desnecessário o registro na matrícula do imóvel para que seja reconhecida a fraude à execução, nos termos do artigo 792 do CPC, da Súmula 375 do STJ e do enunciado 149 do CJF. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal nos seguintes termos: “a) Seja determinada a indisponibilidade do imóvel “Apartamento no 101, Bloco A, da Quadra no 309 do SHCE SUL”, registrado sob matrícula no 32.043 no 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, ID 173494149, vendido em 04/11/2021, ou seja, depois de iniciada a fase de cumprimento de sentença (Iniciada em 02/06/2021 – Petição de ID 93511273), para a empresa STG ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA; b) Por conseguinte, seja oficiado imediatamente ao 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF para que cumpra a ordem, com o fito de evitar a alienação do imóvel objeto de fraude à terceiros de boa-fé; c) Seja determinado o bloqueio direcionado de valores via SISBAJUD ou via OFÍCIO ao Banco Bradesco (Conta Corrente de no 0037939-5, Agência no 7980), de titularidade da empresa DABOW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, que tem com único sócio e administrador seu companheiro SERGIO DE SOUZA CRUZ, o qual propositalmente constituiu a empresa e abriu a conta que a própria Devedora MARLY movimenta e que consta na procuração, , ID 173494152;” No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência requerida, com o reconhecimento de fraude a execução da venda do imóvel da alínea ‘a’ e da movimentação financeira de Marly descrita na alínea ‘c’, bem como a intimação de STG ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e DABOW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA e da parte agravada para exercerem contraditório. Preparo regular (ID 54614061). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre registrar que o agravante inova ao trazer fatos e documentos relacionados a Escritura Pública Declaratória de União Estável de SERGIO DE SOUZA CRUZ e MARLY HELENA DA SILVA que somente foram alegados no pedido posterior de reconsideração de ID 180505654 da origem e não serão considerados sob pena de supressão de instância. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal pretendida. Na hipótese em julgamento, conforme registrado na decisão agravada, não foi realizada a averbação na matrícula do “apartamento no 101, Bloco A, da Quadra no 309 do SHCE SUL” e os indícios apontados pela parte agravante não suficientes para o reconhecimento do vínculo por união estável de SERGIO DE SOUZA CRUZ e MARLY HELENA DA SILVA em fase processual de cognição sumária. Além disso, quanto a suposta movimentação financeira realizada pela devedora, por meio da DABOW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado pelo agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo, não se prestando a esse desiderato a mera alegação de possível esvaziamento patrimonial da parte executada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora